Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ETIENE REGINA MONTEIRO GOMES DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. À fl. 01 (ID 16293488), a Impetrante requereu a desistência do writ. Decido. Como prerrogativa de ordem processual, a desistência do mandado de segurança pode ser livremente exercida a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, inclusive após decisão de mérito. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no regime da repercussão geral: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669.367/RJ, Tribunal Pleno, rela. p/ac Mina. Rosa Weber, DJe 29.10.2014). Com amparo no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas finais pela Impetrante. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator